Tribunal: TJDFT
Processo: 0700497-12.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NULIDADES NÃO DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA EM 1/2. REGIME INICIAL FECHADO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, do CP), fixando-lhe pena definitiva. A Defesa suscita nulidades genéricas e impugna a dosimetria da pena — especialmente a compensação entre confissão espontânea e multirreincidência e a fração de redução pela tentativa — e requer prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidades posteriores à pronúncia aptas a ensejar anulação do julgamento; (ii) estabelecer se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) determinar se a dosimetria da pena observou os critérios legais, especialmente quanto à compensação entre confissão e multirreincidência e à fração de redução pela tentativa; e (iv) verificar a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP, e a Defesa não aponta vício específico nem comprova dano processual, tornando insubsistente a alegação genérica. A decisão da Juíza-Presidente observa o veredicto dos jurados e respeita a soberania assegurada pelo art. 5o, XXXVIII, da CF, inexistindo contrariedade a disposição legal. O conjunto probatório apresentado em plenário ampara a autoria e a materialidade delitivas, e a opção dos jurados por uma das versões encontra respaldo nas provas produzidas, não se caracterizando decisão manifestamente contrária aos autos.
4. A pena-base foi fixada com fundamentação idônea, mediante valoração negativa das circunstâncias do crime, culpabilidade e antecedentes, adotando-se a fração de 1/8 por circunstância judicial desfavorável, em critério proporcional e razoável.
5. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência foi realizada de forma proporcional, nos termos da orientação do STJ (REsp 1.931.145/SP – Tema 1.194), não sendo a confissão preponderante nem passível de compensação integral diante de múltiplas condenações anteriores. A fração de 1/6 adotada na segunda fase revela-se adequada à multirreincidência, conforme precedentes do STJ, e está devidamente fundamentada.
6. A redução pela tentativa deve observar critério inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, nos termos do art. 14, II, do CP e da jurisprudência do STJ, sendo incabível a fração máxima quando há lesão efetiva à vítima. As lesões comprovadas por laudo — ferida suturada em região parietal e no indicador direito, edema e escoriações — evidenciam ofensa concreta à integridade física, o que justifica a redução intermediária de 1/2 e afasta a incidência da fração de 2/3, reservada às hipóteses de tentativa incruenta.
7. O regime inicial fechado é compatível com o quantum de pena e com as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a multirreincidência, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do CP, sendo inviáveis a substituição da pena e a suspensão condicional (arts. 44 e 77 do CP).
8. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri decorre do entendimento firmado pelo STF no RE 1.235.340 (Tema 1.068), em respeito à soberania dos veredictos.
9. O prequestionamento prescinde de menção expressa a todos os dispositivos invocados, bastando o enfrentamento das teses relevantes, aplicando-se o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
14. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP. A soberania dos veredictos impede a reforma da decisão do Júri quando amparada em prova idônea.
2. A multirreincidência autoriza compensação parcial com a confissão espontânea, vedada a compensação integral, conforme o Tema 1.194 do STJ. A fração de redução pela tentativa deve ser fixada de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, sendo incabível a redução máxima quando há lesão efetiva à vítima.
3. É legítima a fixação do regime inicial fechado quando fundamentada no quantum da pena e em circunstâncias judiciais desfavoráveis.
4. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri é compatível com a Constituição, conforme o Tema 1.068 do STF.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, arts. 14, II; 33, § 2o, “a”, e § 3o; 44; 59; 77; 121, § 2o, II e IV; CPP, arts. 563; 593, III; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF – Súmula 713; Tema 1.068. STJ - Tema 1.194; REsp 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22/6/2022; AREsp 2.508.956/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025; HC 883.341/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025; HC 457.597/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/10/2018; AgRg no HC 734.316/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 9/8/2022; AgInt no REsp 2.056.911/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 30/4/2025.